Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-98.2020.8.11.0093
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-98.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (APELANTE), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (APELADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (APELADO), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (APELADO), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (APELADO), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (APELADO), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (APELADO), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (APELADO), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (APELADO), JOSE LUIZ DE AMORIM - CPF: 344.526.131-87 (ASSISTENTE), DURVAL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 459.110.611-04 (ASSISTENTE), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (ASSISTENTE), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E PROVEU PARCIALMENTE O ADESIVO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível e Recurso Adesivo. Parceria Agrícola. Despejo Rural. Rescisão Contratual com Cláusula Resolutiva Expressa. Perdas e Danos. Honorários Advocatícios.
recurso de

Apelação principal Desprovido e Recurso Adesivo Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos em virtude de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos, ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de parceria agrícola. A sentença determinou o despejo, a rescisão contratual, o pagamento de perdas e danos e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. A Apelação principal busca a extinção do feito ou a improcedência da demanda; o Recurso Adesivo requer a majoração da verba honorária com base no valor integral do proveito econômico obtido.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão do contrato de parceria rural com base em cláusula resolutiva expressa, independentemente de notificação prévia; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total do proveito econômico obtido ou apenas sobre o valor da condenação por perdas e danos.

III.
Razões de Decidir

3. A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato afasta a exigência de notificação prévia para a resolução contratual, conforme o art. 474 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

4. O inadimplemento contratual restou comprovado por meio de laudo pericial e demais provas que evidenciaram o não cumprimento das obrigações principais, notadamente a transformação de áreas em terras agricultáveis.

5. A alegação de adimplemento substancial foi afastada diante da ausência de cumprimento da obrigação central do contrato, com base na prova técnica e documental.

6. A exploração e comercialização da madeira extraída após o término contratual, sem o cumprimento das obrigações pactuadas, configura enriquecimento sem causa e enseja indenização por perdas e danos.

7. A verba honorária deve ser fixada com base no valor integral do proveito econômico obtido, considerando a natureza mista da demanda e o resultado patrimonial relevante obtido pelos autores com a sentença.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Apelação desprovida e Recurso Adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula resolutiva expressa autoriza a rescisão contratual automática em caso de inadimplemento, independentemente de notificação prévia. 2. O inadimplemento contratual essencial impede o reconhecimento de adimplemento substancial e autoriza a resolução do contrato com efeitos patrimoniais. 3. A indenização por exploração de madeira após o término contratual é devida quando a contraprestação pactuada não foi cumprida. 4. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral do proveito econômico obtido nas demandas com natureza mista, e não apenas sobre o valor da condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 474 e 475; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, II, e 11; Estatuto da Terra, art. 95, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.08.2021; TJMT, RAC 1015954-12.2021.8.11.0015, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000790-98.2020.8.11.0093

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Dalva Participações Ltda. e outros
, bem como de Recurso Adesivo interposto por
Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela de urgência deferida quanto ao despejo dos Requeridos dos imóveis objeto da lide e à reintegração liminar dos Autores na posse correspondente, rescindiu o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, reconheceu o inadimplemento contratual por parte dos Réus, condenando-os, ainda, ao pagamento de perdas e danos referentes à madeira extraída dos imóveis após o termo final do contrato (30/08/2020), em valor a ser apurado em fase de liquidação, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em sede de preliminar, que a demanda seja extinta por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, I e artigo 700, §4º do CPC. Subsidiariamente, requerem a anulação da sentença por violação ao artigo 479 do CPC, sob o argumento de que o Juiz
a quo
deixou de apreciar os resultados do laudo pericial, circunstância que, segundo sustentam, comprometeria a validade do julgado.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda, por ausência de notificação prévia, requisito indispensável nos contratos agrários, especialmente na espécie contratual em análise – parceria rural –, conforme os incisos IV e V do artigo 95 do Estatuto da Terra.

De forma alternativa, postulam a improcedência da ação com fundamento na continuidade contratual demonstrada por prova documental e testemunhal, nos termos do §8º do artigo 92 do mesmo diploma legal.

Sustentam, ainda, o reconhecimento do adimplemento substancial das obrigações pactuadas, especialmente em relação às Fazendas Calapalo e Ouro Verde, conforme apontado na prova pericial, o que inviabiliza a resolução do contrato, reforçando a ausência de notificação prévia. Subsidiariamente, requerem, na hipótese de se reconhecer a rescisão do contrato, a aplicação da cláusula contratual que prevê a divisão proporcional dos serviços prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos Apelados.

Por fim, requerem a improcedência da pretensão de indenização por perdas e danos, sustentando que a madeira extraída e comercializada estava contemplada no contrato firmado entre as partes, não havendo obrigação indenizatória a ser reconhecida.

Contrarrazões no ID. 294013207.

Por sua vez, os apelados
Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini
sustentam que, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido inicial, houve um equívoco quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Argumentam que a natureza da demanda é dúplice, com pedidos cumulados (constitutivos, declaratórios e condenatórios) razão pela qual os honorários devem incidir sobre o valor integral do proveito econômico obtido, e não apenas sobre o valor da condenação literal.

Aduzem que o critério aplicado deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e invocam precedente da 3ª Câmara de Direito Privado do TJMT que reconhece a necessidade de majoração da verba honorária em casos semelhantes.

Sob tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, para que estes sejam arbitrados com base no valor total do benefício econômico obtido.

Contrarrazões no ID. 294013214.

O recuso foi retirado de pauta para tentativa de mediação, contudo, conforme ID316381878, não houve êxito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ivo Vicentini e sua esposa Sílvia Marina de Sá Pereira Vicentini ajuizaram Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência antecipada em face de Dalva Participações Ltda., Bela Vista Agronegócios Ltda., São Jorge Agronegócio Ltda., Vale do Sol Agronegócios Ltda., Carlos Pierdoná, Maria Luiza Wegner Pierdoná, Siegfried Wegner e Clemir Sueli Scolaro Wegner, sob alegação de inadimplemento contratual decorrente do descumprimento das obrigações assumidas em contrato de parceria rural firmado em 25/01/2013, e aditado em três ocasiões, cujo objeto era a transformação de áreas de mata em terras agricultáveis mediante licenciamento ambiental, exploração florestal e abertura das áreas.

Segundo os Autores, as obrigações da parte Ré não foram cumpridas integralmente até a data de 30/08/2020, prazo final estabelecido pelo Terceiro Aditivo Contratual, o qual continha cláusula resolutiva expressa prevendo a extinção do vínculo contratual em caso de inadimplemento, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial.

Sustentaram, ainda, que os Requeridos não promoveram a abertura integral das áreas denominadas Fazendas Calapalo e Ouro Verde, fato que justificaria a resolução contratual e o despejo imediato.

Na contestação, os Requeridos alegaram que o contrato estaria em plena vigência, com base na cláusula 14ª do instrumento primitivo que permitia prorrogações automáticas em caso de pendência de licenças ambientais, e defenderam que houve adimplemento substancial das obrigações contratuais. Sustentaram, ainda, que houve diálogo entre as partes após o vencimento formal do contrato e que a pandemia da COVID-19 teria interferido na obtenção das licenças. Argumentaram, por fim, que a exploração da madeira estava autorizada contratualmente e visava o custeio da abertura das áreas.

Encerrada a instrução, o Juiz
a quo
reconheceu o descumprimento das obrigações por parte dos Requeridos, julgou procedente o pedido de rescisão contratual com base na cláusula resolutiva expressa do Terceiro Aditivo, determinou o despejo dos Requeridos e o pagamento de perdas e danos.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação: os Requeridos, por meio de Apelação principal, visando à reforma da sentença; os Autores, por Apelação adesiva, visando à majoração dos honorários.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS.

- Da Preliminar de ausência de interesse de agir

A tese sustentada pelos Apelantes consiste na alegação de que esta Ação não poderia ser validamente ajuizada sem que, previamente, fosse realizada notificação extrajudicial ou judicial para rescisão do contrato de parceria rural, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 95 do Estatuto da Terra e, por analogia, no art. 700, §4º do CPC.

Contudo, essa alegação não se sustenta juridicamente. O instrumento contratual celebrado entre as partes, especialmente em seu terceiro aditivo (Id. 294012861), possui cláusula resolutiva expressa que condiciona a vigência do pacto ao cumprimento de obrigação central até o prazo certo de 30/08/2020, prevendo expressamente que a inércia da parte contratada implicaria a resolução automática do ajuste, sem necessidade de notificação prévia,
in verbis
:

Com efeito, o art. 474 do Código Civil é categórico ao afirmar que “
a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que, existindo cláusula resolutiva expressa, a resolução contratual opera automaticamente no momento em que caracterizado o inadimplemento, inviabilizando a exigência de interpelação.

Nesse sentido:

(...) Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa. (...) (REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 4/10/2021).

Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

- Da preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 479 do CPC

Os Apelantes também sustentam que a sentença é nula, pois o Juiz de primeiro grau deixou de apreciar adequadamente o conteúdo técnico do laudo pericial, violando o disposto no art. 479 do CPC, que impõe ao Julgador o dever de justificar a rejeição das conclusões periciais com base em outros elementos de prova.

Ocorre que essa alegação não resiste à análise dos autos. O Juiz sentenciante efetivamente considerou o laudo pericial, inclusive transcrevendo suas conclusões e confrontando-as com demais elementos documentais e testemunhais.

A fundamentação judicial não se limitou à mera intuição do julgador, mas se valeu de conjunto probatório suficiente, que incluiu:

·

O teor das cláusulas contratuais;

·

Os documentos apresentados pelas partes;

·

A ata notarial lavrada após o fim do prazo contratual;

·

As manifestações técnicas quanto à inexistência de mecanização efetiva da terra.

Ressalte-se que a perícia constatou apenas desmate parcial da Fazenda Calapalo, sem qualquer ação significativa na Fazenda Ouro Verde, e que nenhuma área foi efetivamente mecanizada ou preparada para cultivo, o que consubstancia o inadimplemento essencial da obrigação principal.

Não se verifica, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, tampouco ausência de motivação judicial.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade da sentença.

- Do Mérito

No mérito, os Apelantes pleiteiam a reforma integral da sentença, sustentando que os pedidos devem ser julgados improcedentes por ausência de notificação prévia nos termos do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra, bem como sob o argumento de que houve adimplemento substancial do contrato, especialmente quanto às obrigações referentes às Fazendas Calapalo e Ouro Verde.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, não lhes assistem razão.

O contrato de parceria rural celebrado entre as partes, regido por cláusulas específicas e por sucessivos aditivos, estabeleceu como condição essencial à transferência da titularidade das Fazendas Estrela e Nossa Senhora de Fátima o integral cumprimento das obrigações relativas à abertura, enleiramento, queima e mecanização das áreas correspondentes às Fazendas Calapalo (745,275 ha) e Ouro Verde (894,796 ha), que deveriam ser transformadas em áreas plenamente agricultáveis.

Contudo, conforme laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Florestal Cícero Ramos Pereira da Silva, as obrigações contratuais não foram cumpridas nos moldes pactuados.

O perito afirmou que, embora tenha havido o desmatamento da área da Fazenda Calapalo, a mecanização, enleiramento e queima – fases indispensáveis à sua aptidão agrícola – foram iniciadas apenas após o termo final do contrato (30/08/2020) e ainda assim, de forma parcial e deficiente.

Com base em sensoriamento remoto por imagens de satélite SENTINEL-2 e LANDSAT-8, o perito concluiu que:

·

O desmatamento da Fazenda Calapalo foi feito antes de 30/08/2020, mas a queima da vegetação ocorreu somente entre 25/11/2020 e 19/12/2020;

·

O enleiramento teve início em agosto de 2021, sendo concluído em 2022, com indícios iniciais de cultivo agrícola entre as leiras apenas no início de 2022;

·

A Fazenda Ouro Verde permaneceu intocada, com cobertura vegetal nativa, sem qualquer intervenção técnica efetiva, até a conclusão da perícia.

Esses dados demonstram de forma inequívoca o inadimplemento contratual essencial, frustrando a finalidade do contrato de parceria, cuja essência era a contraprestação vinculada à transformação efetiva da área em terras agricultáveis.

Ressalta-se que o contrato não previu simples desmatamento ou exploração madeireira como critério de adimplemento, mas sim a entrega de terras agricultáveis, o que não ocorreu.

A alegação de que mudanças legislativas, a pandemia da COVID-19 e entraves burocráticos na SEMA/MT teriam atrasado os procedimentos não afasta o descumprimento do prazo contratual, o qual já havia sido prorrogado de forma expressa e ampla pelos próprios Autores mediante o Terceiro Aditivo, sem haver nova renegociação após sua expiração.

Não há falar em adimplemento substancial, pois este instituto exige que a parte tenha executado a essência da prestação, o que claramente não se verifica no caso, dada a ausência de mecanização e de qualquer transformação produtiva nas Fazendas objeto da obrigação principal.

Quanto ao pedido subsidiário dos Apelantes de aplicação da cláusula contratual que prevê divisão proporcional dos serviços prestados, tal previsão pressupunha o cumprimento ao menos parcial e útil da obrigação de transformar as áreas em terras agricultáveis – o que, como visto, não se concretizou de modo minimamente satisfatório.

Do mesmo modo, inexiste qualquer causa impeditiva à condenação por perdas e danos pela exploração da madeira, visto que, embora o contrato previsse que a madeira extraída ficaria com os Requeridos como meio de custeio da abertura das áreas, essa prerrogativa estava condicionada ao cumprimento integral do contrato, o que não ocorreu.

A comercialização da madeira, nesse contexto, gerou enriquecimento sem causa, pois não foi revertida em benefício das obrigações contratuais assumidas.

Dessa forma, mantem-se a sentença tal como lançada quanto à rescisão contratual e à condenação por perdas e danos.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
IVO VICENTINI E SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI
:

Os Autores insurgem-se contra a sentença exclusivamente no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial, a qual foi arbitrada em 10% do valor da condenação por perdas e danos, sustentando que, ante a natureza mista da demanda e a amplitude do resultado obtido, os honorários deveriam ter sido calculados sobre o proveito econômico global da demanda, e não apenas sobre o
quantum
da condenação indenizatória.

O art. 85, §2º do Código de Processo Civil dispõe que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre (i) o valor da condenação, (ii) o valor do proveito econômico obtido, ou, (iii), não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Essa gradação normativa não é facultativa, mas vinculada à natureza e aos efeitos da sentença proferida.

Nas demandas de estrutura complexa – especialmente aquelas que acumulam efeitos declaratórios, constitutivos e condenatórios –, o critério que melhor reflete a real dimensão da utilidade econômica obtida pela parte vencedora é o proveito econômico, mesmo que sua quantificação seja remetida à fase de cumprimento de sentença.

No caso dos autos, a Ação ajuizada pelos Autores não se restringiu à condenação por perdas e danos, mas incluiu, e com maior relevância jurídica e patrimonial, os seguintes pedidos:

·

a rescisão contratual com efeitos retroativos, rompendo definitivamente relação jurídica com cláusulas de transferência dominial de imóveis rurais;

·

a reintegração da posse das Fazendas Calapalo e Ouro Verde, cujo valor de mercado é expressivo e supera em muito o montante da indenização fixada;

·

a invalidação de aditivos contratuais onerosos, que, mantidos, produziriam efeitos alienantes.

Na sentença acolheu-se integralmente tais pretensões. Reconheceu o inadimplemento contratual essencial por parte dos Réus, extinguiu o pacto firmado entre as partes com base em cláusula resolutiva expressa, declarou a retomada plena da posse dos imóveis em favor dos autores e ainda condenou os Requeridos ao pagamento de perdas e danos decorrentes da exploração indevida da madeira.

Tal solução jurisdicional traduz expressivo resultado patrimonial para os Autores, pois não apenas lhes restituiu a posse de propriedades rurais de considerável valor, mas também impediu a consolidação de cláusulas que poderiam operar a transferência da titularidade imobiliária em favor da parte adversa.

Isso configura efetivo proveito econômico, mensurável por critérios objetivos, ainda que sua liquidação deva ser feita em fase própria.

A jurisprudência desta Corte reforça essa compreensão. No recentíssimo julgado proferido nos autos da Apelação Cível n. 1015954-12.2021.8.11.0015, relatoria da Des. Antônia Siqueira Gonçalves, foi expressamente reconhecido que:

(...) Tratando-se, a hipótese, de sentença de natureza mista – com a procedência de pedidos de cunho declaratório e condenatório – a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido na integralidade da demanda, e não apenas o valor da condenação literal. (...)

(TJMT. RAC 1015954-12.2021.8.11.0015, julgado em 14/05/2025, publicado no DJE de 14/05/2025).

O raciocínio aplicado naquela oportunidade ajusta-se, com exatidão, à esta hipótese: a solução jurisdicional não se limitou a condenar em valor pecuniário, mas devolveu aos Autores a posse e o domínio efetivo de duas propriedades rurais e desfez uma cadeia contratual potencialmente lesiva ao seu patrimônio. Ignorar tais efeitos e restringir os honorários ao valor da indenização corresponderia a subestimar a natureza da vitória processual obtida e a desvirtuar a função compensatória e retributiva da verba sucumbencial.

Com base nessa fundamentação, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor global do benefício econômico obtido pelos Autores, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2º, combinado com o §4º, II, do CPC, permitindo a adequação da verba honorária ao real conteúdo patrimonial da decisão judicial.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Dalva Participações Ltda. e outros
, e mantenho integralmente a sentença quanto à rescisão contratual, despejo, condenação por perdas e danos e demais fundamentos lançados pelo Juiz
a quo
.

Por outro lado,
dou parcial provimento ao Recurso Adesivo interposto por Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini
e fixo os honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido com a procedência dos pedidos, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §2º, c/c §4º, II, do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, com a ressalva de que a diferença deve ser arcada apenas pela parte Requerida, pois a Autora/Recorrente não foi compelida ao pagamento dessa verba no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025